Tribunal: TJSP
Processo: 1107564-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. A ação promovida pelo autor tratou justamente do reconhecimento da conduta, no mínimo, culposa da ré e do direito à indenização decorrente do atraso de mais de 5 anos na expedição de uma carta de arrematação de um

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. A ação promovida pelo autor tratou justamente do reconhecimento da conduta, no mínimo, culposa da ré e do direito à indenização decorrente do atraso de mais de 5 anos na expedição de uma carta de arrematação de um imóvel adquirido de forma regular pelo autor. Não se verificou julgamento extra petita. Alegação rejeitada.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. Adequada a decisão do juízo de primeiro grau (fl. 280), a qual determinou a retificação do valor da causa de acordo com o benefício patrimonial pretendido. Incidência do § 3o do art. 292 do CPC. Alegação rejeitada.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. O autor, na condição de arrematante do imóvel, tinha direito à imissão na posse, após a expedição da carta de arrematação. Esse ato foi impedido e atrasado também pela conduta da ré. Descrição contida na petição inicial que retratou, em tese, relação jurídica entre as partes. Aplicação da teoria da asserção. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa do autor.

ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO ATRASADA POR CONDUTA DA RÉ. INSISTÊNCIA NA DISPUTA DO IMÓVEL APOIANDO-SE NUMA ESCRITURA FALSA DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. EVENTO QUE IMPEDIU O AUTOR DE USUFRUIR O IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 1.212 DO CC E 555, I DO CPC. Ação de indenização dos lucros cessantes fundada na conduta da ré – dolo ou culpa na defesa de própria posse e que atrasou a expedição em favor do autor de carta de arrematação e da imissão na posse. O autor reclamou pela impossibilidade de auferir renda, a partir do momento em que a ré promoveu, no âmbito da execução, discussão sobre a titularidade do imóvel arrematado pelo autor. A ré agiu com negligência ao adquirir o imóvel com indícios de fraude nas alienações pregressas. Como empresa da área imobiliária, ela deveria ter agido com extrema cautela na aquisição do bem. E também agiu com violação da boa-fé objetiva. Mesmo ciente da condição jurídica do ora autor, em especial daquilo que cercava e fundamentava sua pretensão de imissão na posse, optou por defender uma posição jurídica que já se revelava insustentável, naquele processo de execução. Ou seja, terminou por prolongar o desfecho da solução possessória por anos, aumentando-se o prejuízo do autor. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O termo inicial dos lucros cessantes deve contemplar a data em que a ré começou a defesa da posse do imóvel objeto de discussão e provocou o atraso na imissão na posse em favor do autor (arrematante). E isso se deu, em 21/09/2011, quando a ré apresentou manifestação como terceira interessada nos autos da execução (fls. 576/601) e impugnando o bloqueio da matrícula determinado (fls. 269/270), após alegações de alienações fraudulentas pelos autores daquela ação. E o termo final deverá ser mantido, tal qual exposto na r. sentença. Isto é, 11/07/2017, quando o autor foi imitido na posse do imóvel (fl. 267). Fica mantida também a aplicação do percentual de 0,5% (do valor de venda do bem) ao mês pela fruição do imóvel. Em suma, acolhe-se o inconformismo do autor para ampliar o período da apuração dos lucros cessantes entre 21/09/2011 e 11/07/2017. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau em maior extensão.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO COM OBSERVAÇÃO.